Tribunal: TJDFT
Processo: 0003839-97.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003839-97.2015.8.07.0014 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: ALESSANDRO DAINEZ RESENDE, DANIELLE MELO VERGNE DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFCADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. ALUGUEL DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária. II. Pela teoria do risco do empreendimento contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, as incorporadoras respondem objetivamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem. III. Dificuldades na reparação de inconsistências apontadas em vistoria de unidade habitacional de condomínio não podem ser consideradas caso fortuito ou de força maior, uma vez que não trazem em si o tônus da imprevisibilidade e da irresistibilidade. IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso ou gozo. E, consequentemente, induz responsabilidade da construtora em ressarcir as despesas dos proprietários com a locação de outra moradia. V. A falta de recibo de pagamento de aluguel pode ser suprida com elementos consistentes para demonstrar que houve dispêndio financeiro quanto ao valor locatício do imóvel. VI. A sucumbência recíproca da ação atrai a aplicação da regra do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012